Tribunal: TJES
Processo: 5006049-57.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006049-57.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDENIR CASSARO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS N.º
5006049-57.2025.8.08.0014
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
.

RECORRIDO:
EDENIR CASSARO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos arts. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E DOCUMENTOSCÓPICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROVA TÉCNICA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO RITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo vício de consentimento na contratação impugnada.

O recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, por entender indispensável a realização de prova pericial para aferição da autenticidade da contratação, requerendo a reforma da sentença.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se a solução da demanda depende da produção de prova técnica incompatível com o procedimento previsto na Lei nº 9.099/95.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O recurso merece provimento.

A Constituição Federal atribui aos Juizados Especiais competência para processamento e julgamento das causas de menor complexidade (art. 98, I), característica que deve ser aferida não apenas pelo valor atribuído à causa, mas, sobretudo, pela natureza da atividade probatória necessária à solução da controvérsia.

O próprio FONAJE consolidou esse entendimento ao editar o Enunciado nº 54, segundo o qual a menor complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, e não pela natureza do direito material discutido.

No caso concreto, a parte autora afirma não ter celebrado o contrato impugnado, ao passo que a instituição financeira sustenta sua regularidade.

A resolução da controvérsia exige a verificação da autenticidade da documentação contratual e da efetiva manifestação de vontade da parte autora, matéria que demanda produção de prova pericial especializada, incompatível com a prova técnica simplificada admitida pelo art. 35 da Lei nº 9.099/95.

A realização de perícia grafotécnica, documentoscópica ou de outra natureza destinada a aferir a autenticidade dos documentos extrapola os limites procedimentais do microssistema dos Juizados Especiais, comprometendo os princípios da simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade que o regem.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a necessidade de prova técnica complexa afasta a competência dos Juizados Especiais, porquanto a menor complexidade decorre da própria possibilidade de instrução simplificada da causa (RE 537.427/SP).

Nessas circunstâncias, impõe-se reconhecer a incompetência do Juizado Especial para processamento da demanda, desconstituindo-se a sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito, facultando-se à parte autora o ajuizamento da ação perante o juízo competente.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida e extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão da incompetência do Juizado Especial para apreciação da demanda, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)